Tribunal: STF
Processo: HC 262975
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.014.052/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE NÃO FICOU FORAGIDO. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR 17 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.



    3. A alegação de que o paciente não estava foragido, mas teria apenas se mudado de cidade em busca de melhores condições de vida e trabalho, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Ainda que assim não fosse, de acordo com os autos, "(...) impõe-se consignar que o acusado, mesmo ciente da existência de investigação penal contra si, optou por se mudar de endereço, para outro estado da Federação, sem comunicar a quem quer que fosse o local de seu novo domicílio, que não pode ser declinado nem por seu próprio pai, conforme certificado pelo Oficial de Justiça" (e-STJ fl. 18).



    4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, além do risco à aplicação da lei penal. De acordo com o exposto nos autos, o paciente teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sua ex-companheira, com requintes de crueldade. Consignou o Tribunal estadual que "segundo a peça acusatória, os fatos remontam a dezembro de 2007, quando a ex-companheira do paciente desapareceu após uma discussão, sendo seu corpo localizado, dias depois, em um poço artesiano" (e-STJ fl. 15). Segundo narra a denúncia, o paciente, com comportamento agressivo e ameaçador, possuía relação conturbada e violenta com a vítima, inclusive, conforme relatos, após o fim do relacionamento de ambos (e-STJ fl. 18/19). Ademais, salientaram as instâncias de origem que a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada na intenção de se furtar novamente da responsabilização criminal, consubstanciada na fuga do distrito da culpa pelo paciente, que estava em lugar incerto e não sabido, sendo capturado e preso somente após 17 anos da data dos fatos (e-STJ fl. 18), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    5. Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da aparente fuga do paciente. Destarte, a permanência do réu em local incerto confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Precedentes.



    6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.



    7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 2, pp. 166-167).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Redobradas as vênias, tanto ao MM Juiz de piso, quanto ao Tribunal, e também ao Tribunal Superior apontado agora como coator, com a apresentação de comprovantes de emprego e residência anexos, aliados a sua total primariedade, bem como a ausência de qualquer outro envolvimento dele com a justiça criminal, a prisão deve ser revogada, com imposição de medidas cautelares diversas (CPP artigos 282 e 319) menos graves, porém que façam o réu se comprometer com o bom andamento do processo.



    É de bom alvitre reforçar novamente a Vossa Excelência, Senhor Ministro Presidente, que em todo o tempo em que o acusado não foi encontrado ele apenas trabalhou, jamais teve outro envolvimento com a justiça penal, o que se comprova, à luz de toda evidencia, que ele não é elemento nocivo para a sociedade, merecendo o benefício da liberdade provisória para se ver processar, até mesmo pelo fato de a denúncia ser fraca em relação a autoria, além do Estado Constitucional de Inocência que o ampara.



    Deixar, no caso concreto, o paciente preso para se ver processar é tirar um trabalhador, pai e arrimo de família do exercício de seus ofícios e colocá-lo no pernicioso ambiente prisional, dominado por facções nefastas que costumam pressionar pessoas sem experiência no profano mundo do crime a elas se submeter.



    Em suma, eminente Presidente, quem perde com a prisão cautelar, neste caso, é a própria sociedade (doc. 1, p. 8).



    Nesse contexto, aduz:



    - Da ilegalidade da prisão preventiva: A prisão preventiva é medida excepcional (art. 312 do CPP), não podendo subsistir sem fundamentação idônea e concreta. A gravidade abstrata do crime não autoriza a manutenção da custódia, como reiteradamente decidido por este próprio STF;



    - Da ausência de contemporaneidade: A prisão foi decretada quase VINTE ANOS após o fato, o que viola diretamente o requisito da atualidade do periculum libertatis. A jurisprudência pacificada deste STF reconhece que a ausência de contemporaneidade obsta a segregação cautelar;



    - Do não conhecimento do habeas corpus pelo STJ: A negativa de análise do mérito, embora presente direito evidente, representa constrangimento ilegal. O Paciente não pode permanecer preso indefinidamente sem que se examine, de forma efetiva, a necessidade e proporcionalidade de sua custódia;



    - Da possibilidade de medidas cautelares diversas: As condições pessoais favoráveis do Paciente – quais sejam emprego estável, residência fixa, ausência de antecedentes e de ser arrimo de família – autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas diversas do art. 319 do CPP, suficientes para garantir o andamento do processo (doc. 1, pp. 12-13).



    Ao final, requer:



    [...] CONCEDA LIMINAR, para reconhecer que estão ausentes os requisitos da custódia cautelar, após a comprovação de endereço e trabalho do Paciente, e revogue a medida extrema para DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de José da Silva Vieira, qualificado nos autos, impondo-se medidas cautelares que o façam se comprometer com o bom andamento processual, na forma do artigo 319 do CPP, encaminhando-se o documento liberatório ao local onde o paciente se encontra preso, em São Paulo, capital.



    Vinda as informações que eventualmente se façam necessárias, e após ouvir a egrégia Subprocuradoria-Geral da República oficiante, a colenda turma CONCEDA A ORDEM EM DEFINITIVO, como medida de JUSTIÇA (doc. 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente expondo os seguintes fundamentos:



    No caso, assim foi fundamentada a manutenção da prisão do agravante (e-STJ fls. 17/20):



    [...]



    O cerne da impetração consiste na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da inidoneidade da decisão que manteve a prisão preventiva, e da ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que não houve intenção de fuga, mas apenas mudança de domicílio em busca de melhores condições de vida. Alegou-se, também, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que tornaria desnecessária e desproporcional a medida extrema, sendo suficientes medidas cautelares alternativas. Passo à análise das questões suscitadas. No que tange à suposta inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, bem como à ausência dos requisitos legais e da contemporaneidade, cumpre transcrever trechos da denúncia (ID 48793757), in verbis:



    [...]



    No dia 28 de dezembro de 2007, em horário não informado, no Sítio Pedra do Navio, localizado na zona rural do município de Paranatama, Termo Judiciário desta Comarca, dito acusado ceifou a vida da vítima Severina Vieira da Silva, sua ex-companheira, causando-lhe ferimentos que por sua sede e gravidade acarretaram-lhe a morte, conforme perícia tanatoscópica de fl. 76 e fotografias de fls. 77/81 dos autos. Colige-se que o denunciado conviveu maritalmente com a vítima durante aproximadamente cinco anos, quando tiveram dois filhos, tendo dela se separado poucos meses antes do fato, bem como que durante a convivência Severina sofria constantes agressões físicas do seu companheiro, além do fato de que mesmo após a separação ele também a ameaçava de morte caso ela fosse morar com outro homem. Consta, ainda, que na noite anterior ao crime o acusado esteve na residência da vítima para acertar uma viagem que fariam no dia seguinte à feira de Capoeiras para comprar roupas e sandálias para as crianças, quando se desentenderam após o mesmo pedir que Severina servisse o jantar para ele, ao que esta respondeu que ele fosse jantar na casa de sua atual companheira, quando se iniciou uma discussão entre ambos, razão pela qual o réu saiu daquele local bastante irritado. Denota-se dos autos inquisitoriais que na manhã do dia seguinte a vítima desapareceu da sua residência, tendo sido encontrado o seu corpo somente na tarde do dia 31/12/2007, num poço artesiano situado naquela localidade, quando foi localizada uma grande quantidade de cabelos possivelmente pertencentes aquela, bem como um pedaço de corda de aproximadamente 3,70 metros, semelhante à utilizada pelo nominado réu, descrita no auto de apresentação e apreensão de fl. 17 retro. Nesse contexto, os respectivos peritos não afastam a hipótese de morte violenta, não determinando, todavia, a causa em virtude do estado de putrefação do corpo da vítima, concluindo-se, pois, que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante a utilização de recurso que tornou impossível a defesa da ofendida. Autoria certa. Idem a materialidade delitiva. Assim agindo, encontra-se JOSÉ DA SILVA VIEIRA, alhures qualificado, incurso nas penas do artigo 121, 8 2º, incisos II e IV do Código Penal c/c o disposto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos[...].



    Necessária, também, a transcrição de trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 48793813):



    [...]



    Sem delongas, impõe-se consignar que o acusado, mesmo ciente da existência de investigação penal contra si, optou por se mudar de endereço, para outro estado da Federação, sem comunicar a quem quer que fosse o local de seu novo domicílio, que não pode ser declinado nem por seu próprio pai, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Resta claro, portanto, que não buscou mera oportunidade de emprego, mas simplesmente se furtar da persecução penal iminente, o que ensejou a absoluta paralisação do feito por longos dezessete anos. Logo, diante do comportamento tendente à criação de obstáculos ao prosseguimento do feito, a mera existência de bons antecedentes ou de emprego lícito não serve ao afastamento da chance real e concreta de que, vindo a ser colocado em liberdade, o acusado volte a fugir, prejudicando a aplicação da lei penal. Tal perigo, diga-se, não pode ser afastado com a mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dado que nenhuma delas poderia evitar novo afastamento do acusado do distrito da culpa. Convém lembrar, ainda, que a mera existência de união e a presença de filhos, se não obstou a fuga em momento anterior, tampouco a poderia impedir agora [...]. Por fim, boa parte das testemunhas de acusação foi ouvida no âmbito da produção antecipada de provas, de modo que, apresentada, de logo, a resposta à acusação, poderá a instrução criminal findar-se em data próxima, reduzindo, eventualmente, o prazo da prisão cautelar, acaso reconhecida a ausência de elementos suficientes para a pronúncia. Por tais razões, reiterando os termos das decisões anteriores, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE DA SILVA VIEIRA [...].



    A análise dos autos revela que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade ou coação ilegal. Ao contrário do alegado pelos impetrantes, o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos pressupostos da custódia cautelar: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis. O caso trata de homicídio qualificado, cometido com requintes de crueldade contra a ex-companheira do paciente, com quem mantinha relação conturbada e violenta, conforme narrado na denúncia. A materialidade está comprovada pelo laudo tanatoscópico e por fotografias do corpo da vítima; a autoria é corroborada por depoimentos que relatam o comportamento agressivo e ameaçador do acusado, inclusive após o fim do relacionamento. A decisão também justifica a prisão pela gravidade concreta do crime e pela conduta do acusado, que se evadiu do distrito da culpa logo após os fatos, sem informar seu paradeiro, nem mesmo à família. Tal comportamento configura tentativa de frustrar a aplicação da lei penal, resultando na paralisação do processo por cerca de 17 anos, o que evidencia risco de reiteração da fuga e obstrução da persecução penal.



    A alegação de ausência de contemporaneidade não procede. A jurisprudência reconhece que a fuga prolongada e a consequente paralisação do processo mantêm atual o periculum libertatis. A recente captura do paciente apenas reforça a necessidade da custódia, diante da persistência do risco à instrução criminal e à efetividade da aplicação da lei penal. Sobre a hipótese, leia-se o precedente: ”[...] Sua permanência em local incerto e não sabido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida. Com efeito, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.” (STJ - AgRg no RHC 207833/PE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2024/0440104-5 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 26/02/2025).



    Além disso, a jurisprudência é clara quanto à relevância fuga como fator justificante da prisão preventiva. A Súmula nº 89 do TJPE estabelece que “a fuga do distrito da culpa constitui motivação idônea para justificar prisão preventiva”, corroborando a fundamentação utilizada pelo juízo para manter a custódia cautelar.



    Portanto, a prisão preventiva está plenamente justificada, com base na gravidade concreta do delito, na conduta do acusado após o crime e na necessidade de assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal. Não há qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas. Ressalte-se que o fato de o acusado possuir residência fixa, vínculo empregatício e ser primário não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o risco concreto à aplicação da lei penal. O Juízo de origem foi claro ao afirmar que nenhuma medida alternativa seria suficiente para neutralizar esse risco, diante da conduta pretérita do réu. Assim, ainda que o acusado apresente condições pessoais favoráveis, estas não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a necessidade da medida extrema, o que inviabiliza a concessão de liberdade provisória mediante medidas alternativas. A esse respeito, a Súmula nº 86 do TJPE estabelece que: "As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva." Dessa forma, não se configura, portanto, sob qualquer desses aspectos, coação extralegal à liberdade de locomoção do paciente. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de habeas corpus. É o voto.



    [...]



    De início, a alegação de que o paciente não estava foragido, mas teria apenas se mudado de cidade em busca de melhores condições de vida e trabalho, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.



    Ainda que assim não fosse, de acordo com os autos, “(...) impõe-se consignar que o acusado, mesmo ciente da existência de investigação penal contra si, optou por se mudar de endereço, para outro estado da Federação, sem comunicar a quem quer que fosse o local de seu novo domicílio, que não pode ser declinado nem por seu próprio pai, conforme certificado pelo Oficial de Justiça” (e-STJ fl. 18).



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, além do risco à aplicação da lei penal. De acordo com o exposto nos autos, o paciente teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sua ex-companheira, com requintes de crueldade. Consignou o Tribunal estadual que "segundo a peça acusatória, os fatos remontam a dezembro de 2007, quando a ex-companheira do paciente desapareceu após uma discussão, sendo seu corpo localizado, dias depois, em um poço artesiano" (e-STJ fl. 15). Segundo narra a denúncia, o paciente, com comportamento agressivo e ameaçador, possuía relação conturbada e violenta com a vítima, inclusive, conforme relatos, após o fim do relacionamento de ambos (e-STJ fl. 18/19).



    Ademais, salientaram as instâncias de origem que a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada na intenção de se furtar novamente da responsabilização criminal, consubstanciada na fuga do distrito da culpa pelo paciente, que estava em lugar incerto e não sabido, sendo capturado e preso somente após 17 anos da data dos fatos (e-STJ fl. 18), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Assim, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007).



    Ainda, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Com efeito, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que "a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    [...]



    Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da aparente fuga do paciente. Destarte, a permanência do réu em local incerto confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.



    Ora, “a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).



    Legítimo, portanto, o decreto preventivo, pois demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública à aplicação da lei penal.



    [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 170-180 — grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. P